Tribunal: STF
Processo: Rcl 64527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Biguaçu, em 12.12.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina no Processo 
n. 5005340-04.2022.8.24.0007, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE BIGUAÇU – PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – DESCABIMENTO – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020 QUE NÃO OBSTA A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO, VEDANDO, APENAS, O AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL DURANTE A PANDEMIA – MERA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO IMPLICA EM MAJORAÇÃO DAS DESPESAS – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA – INÍCIO DOS PAGAMENTOS DEVIDAMENTE OBSERVADO – PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (RECURSO CÍVEL N. 5018034-28.2022.8.24.0064, JUIZ PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 15.06.2023; RI N. 5000200-04.2022.8.24.0002, JUIZ ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 29.03.2023) – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM OBSERVAR OS TERMOS DA EC 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO – DESNECESSIDADE DE REFUTAÇÃO DIRETA DE TODAS AS ALEGAÇÕES VENTILADAS – ACLARATÓRIOS COM EVIDENTE INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ‘Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.10.2012)’ (STJ, AgRg no AREsp 1577361, Min. Nefi Cordeiro, j. Em 04.02.2020)” 
(fl. 1, doc. 11). 



    2. O reclamante alega que se trata “de demanda judicial ajuizada por servidor público do Município de Biguaçu, ocupante do cargo de escriturário, pela qual requereu que lhe seja concedida promoção por antiguidade, que lhe foi negada administrativamente, em razão do art. 8º da Lei Complementar 
nº 173/20201 proibir a contagem do tempo de serviço compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão de vantagens funcionais (licença prêmio, promoção por antiguidade, adicional desempenho, etc) a servidores” (fls. 1-2, doc. 1).



    Sustenta que a “1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina determin[ou ao] que o Município de Biguaçu compute o interstício de tempo de 28/05/2020 a 31/12/2021, para efeitos de pagamento de concessão de vantagens funcionais à parte autora, afronta as decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADi´s 6442, 6447,6450 e 6552, que reconheceram a constitucionalidade do inciso IX, do art. 8º , da Lei Complementar nº 173/2020” (fl. 10, doc. 1).



    Enfatiza que a autoridade reclamada “deixou de aplicar o inciso IX, do art. 8º da LC 173/2020, determinando ao Município de Biguaçu que computasse o período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como tempo de serviço para efeitos de concessão de vantagens funcionais (adicionais de desempenho licença prêmio, promoções, etc.) ao servidor” (fls. 11-12, doc. 1).



    Anota que, pela “decisão proferida no acórdão da colenda 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, confirmando a sentença de primeiro grau de jurisdição, que condenou o Município de Biguaçu a computar o interstício de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de aquisição, pela parte autora, de vantagens funcionais, violou o que determina o inc. IX, do art. 8º da Lei Complementar 
nº 173/2020, que expressamente proibiu aos entes públicos computarem referido interstício de tempo de serviço para efeitos de concessão de vantagens funcionais a servidores” (fl. 12, doc. 1). 



    Assevera que “o Supremo Tribuna Federal entendeu pela aplicação integral da Lei Complementar n. 173/2020, não dando espaço exegético para a limitação de seu texto, como o fez o acordão ora reclamado, que determinou ao Município de Biguaçu contar o tempo de serviço no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão de vantagem funcional (adicional desempenho, licença prêmio, etc.) à parte autora’” (fl. 15, doc. 1).



    Requer “liminar, inaudita altera pars, para suspender o Processo 
n. 5005340-04.2022.8.24.0007, em trâmite na 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina” (fl. 20, doc. 1).



    No mérito, pede “seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.552), confirmando a liminar eventualmente concedida” (fl. 20, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assegurar a servidor público municipal a possibilidade de computar o tempo de serviço entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais vantagens pessoais, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



      (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    7. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.311.742-RG, Tema n. 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial no sentido de constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021). 



    Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    8. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 se dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins” (grifos nossos).



    9. Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, a autoridade reclamada descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 
3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 
5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 
n. 47.793-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    No mesmo sentido: Rcl n. 48.464, de minha relatoria, DJe 12.8.2021, Rcl n. 48.209, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Rcl n. 48.178, de minha relatoria, DJe 7.7.2021; Rcl n. 50.301, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.8.2022; Rcl n. 50.619, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2022; Rcl n. 49.835, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2022; Rcl n. 51.296, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 48.214, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.2.2022, Rcl n. 49.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.12.2021, Rcl n. 48.735, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.2.2022; Rcl n. 50.963, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021; Rcl n. 48.538, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2021.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina no Processo n. 5005340-04.2022.8.24.0007 e determinar outro seja proferido como de direito, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora